Tribunal: TJSP
Processo: 1001799-23.2024.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença arbitral. Extinção do feito sem exame do mérito. Declaração de nulidade da cláusula compromissória. Apelo da exequente.

Convenção de arbitragem livremente pactuada entre as partes, que deve ser respeitada, mesmo havendo intermediação do Quinto Andar. Inaplicabilidade das normas do CDC à relação locatícia. Cláusula compromissória redigida de forma

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença arbitral. Extinção do feito sem exame do mérito. Declaração de nulidade da cláusula compromissória. Apelo da exequente.

Convenção de arbitragem livremente pactuada entre as partes, que deve ser respeitada, mesmo havendo intermediação do Quinto Andar. Inaplicabilidade das normas do CDC à relação locatícia. Cláusula compromissória redigida de forma destacada no contrato.

Verificada a regularidade da cláusula compromissória e, consequentemente, a validade da sentença arbitral, é de rigor a anulação da r. sentença apelada, para prosseguimento do cumprimento de sentença arbitral.

Apelação provida.